Tribunal: STJ
Processo: 1070429-05.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791778 - SP (2024/0426835-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE POR
FAIXA
ETÁRIA
EM
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE. TEMAS 952 E 1016 DO STJ, APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 55b07854-d7a7-4d54-acaf-e5f72a41dce2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791778 - SP (2024/0426835-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE POR
FAIXA
ETÁRIA
EM
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE. TEMAS 952 E 1016 DO STJ, APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 823-876) interposto por GERALDO JOSE DA
SILVA contra decisão singular do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) o acórdão recorrido
estaria em conformidade com os Temas 952 e 1016 do STJ e, no caso de
inadmissibilidade do recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I do CPC, deveria a
parte interpor Agravo Regimental conforme dispõe o art. 1030, § 2o do CPC; b) quanto
ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso por não preencher requisitos de
admissibilidade, a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a
incidência do teor das súmula 83/STJ, súmula 5/STJ e súmula 7/STJ, sendo que a
parte agravante teria deixado de impugnar especificamente a aplicação da sú mula 83
/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não observou a necessidade de redução do valor do reajuste
por faixa etária aplicado aos 59 anos sem comprovação atuarial dos reajustes
aplicados, conforme estabelecido nos Temas 952 e 1016 do STJ, sendo que houve a
interposição do agravo interno como determinado pelo art. 1030 § 2o do CPC, e que,
no caso, seria inaplicável o óbice da Súmula 83 do STJ, bem como os da Súmula 5
/STJ e da Súmula 7/STJ pois, ao reverso do que fundamentado na decisão agravada,
Documento eletrônico VDA51027399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:19
Código de Controle do Documento: b0ac90e4-fd3a-4c53-8323-e2d62dba97c4

a jurisprudência da Corte tem sido no sentido de aplicação dos reajustes da ANS em
substituição aos abusivos impostos pelas operadoras de saúde, e o ônus da prova
quanto à legitimidade do índice seria da parte ré.
Repete o questionamento feito no recurso especial quanto às violações
dos artigos 6o, incisos III e V, 39, inciso V, 51, incisos IX e X e 54, § 4o IV, todos do
Código do Consumidor, além da afronta ao artigo 422 do Código Civil e ao artigo 15, §
3o do Estatuto do Idoso. Também reproduz a necessidade de saneamento da
divergência jurisprudencial conforme prevê o art. 105, III alínea "c" da Constituição
Federal pois elenca paradigmas deste Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de
apelação com teses opostas.
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação (fls. 570-
577), mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que os reajustes entre 2008 e 2019, em decorrência da alteração de faixa etária e
anuais por sinistralidade, foram devidamente negociados e comunicados à ANS, e
estariam em conformidade com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS e com os
Temas 952 e 1.016, ambos do STJ.
Considerou ainda o acórdão, que estaria na conformidade com a natureza
do contrato coletivo por adesão, o reajuste através do índice de Variação Custo Médico
Hospitalar (VCMH) que prevê justamente o restabelecimento do equilíbrio econômco-
financeiro do contrato, sendo que os reajustes anuais estariam esclarecidos no
momento da adesão, conforme manual do segurado e resoluções da ANS, não
havendo peculiaridade fática que demonstrasse abuso nos índices praticados.
Destaco que a decisão que analisou o agravo não conheceu do recurso
especial na parte em que impugnam os recorrentes, o capítulo da decisão que nega
seguimento ao recurso, em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com
entendimentos firmados sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, § 7o, I do CPC),
pelo que deveria ter sido interposto agravo regimental, conforme dispõe o art. 1030, §
2o do CPC. Quanto ao capítulo da decisão que não admitiu o recurso por não
preencher requisitos de admissibilidade, a decisão agravada considerou a incidência
do teor das Súmulas 83/STJ, 5/STJ e 7/STJ, sendo que a parte agravante teria deixado
de impugnar especificamente a aplicação da súmula 83/STJ.
Correta a decisão agravada quanto à inviabilidade de reexame em recurso
especial no que se refere ao reajuste fundado em mudança de faixa etária, pois
incidem na matéria os Temas 952 e 1016 do STJ, o que indica a necessidade de
impugnação por agravo interno perante a Corte de origem ( art. 1.030, § 2o CPC).
Analisando o agravo no que diz respeito aos reajustes anuais por
sinistralidade, de fato o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que tal
critério não seria ilegal ou abusivo, pois, no caso sob exame, a seguradora teria
Documento eletrônico VDA51027399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:19
Código de Controle do Documento: b0ac90e4-fd3a-4c53-8323-e2d62dba97c4

demonstrado a justificativa do aumento efetivamente aplicado. A decisão do Tribunal
local indicou que houve correta aplicação do critério de reajuste negociado e estaria
presente o conhecimento do segurado, entendendo, ainda, que os demais reajustes
anuais no período reclamado se deram em percentuais pouco superiores aos
determinados pela ANS.
Tais conclusões convergem com o entendimento pacificado pelo STJ, no
sentido de que é possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, a menos que
não comprovada pela empresa a justificativa dos reajustes, desde que nitidamente
abusivos. .
A limitação dos reajustes em plano de saúde coletivo aos índices previstos
pela ANS não encontraria como regra amparo na jurisprudência desta Corte, pacificada
no sentido de que: "o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices
definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas
monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de
prevenir abusos" (AgInt no REsp n. 2.032.399/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/3/2023
24/3/2023
Verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando o conjunto
fático-probatório concluiu que foram demonstradas circunstâncias fáticas e contratuais
que justificassem o percentual de reajuste aplicado, não havendo falha de
transparência ou comunicação ao segurado, que tinha desde a adesão conhecimento
da aplicação desses mesmos critérios de reajuste.
Desse modo, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem
acolhendo a pretensão do recurso, ensejaria o necessário reexame das provas
constantes dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes, providências
vedadas em sede de recurso especial, em razão da incidência do óbice das súmulas
5, 7/STJ e 83 /STJ.
Mais ainda, de fato não houve pelo agravante, a demonstração do equívoco
na conclusão da decisão quanto à inexistência de divergência entre o acórdão da Corte
local e a orientação deste Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes
acima citados, entende que planos coletivos por adesão não se submetem aos
mesmos reajustes definidos pela ANS para planos individuais, e evoluem conforme
preços praticados no mercado.
Desse modo, não tendo sido corretamente impugnados todos os óbices
sumulares previstos na decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do Código de
Processo Civil, não pode prevalecer o agravo cujas razões não enfrentam
especificamente todos os fundamentos apontados. Aplicação, por analogia, do
enunciado 182 da Súmula do STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA51027399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:19
Código de Controle do Documento: b0ac90e4-fd3a-4c53-8323-e2d62dba97c4

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:19
Código de Controle do Documento: b0ac90e4-fd3a-4c53-8323-e2d62dba97c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.778 / SP
Número Registro: 2024/0426835-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10704290520198260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
Documento eletrônico VDA51387004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:00
Código de Controle do Documento: 543b80fd-122f-4e1b-b516-4b57d0776660

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:00
Código de Controle do Documento: 543b80fd-122f-4e1b-b516-4b57d0776660